Tribunal: TJDFT
Processo: 0713976-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713976-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE LOPES DA SILVA D E S P A C H O Verifica-se que, no processo de origem, foram opostos, pela parte Exequente, ora Agravada, embargos de declaração da decisão recorrida, os quais ainda não foram respondidos pelo Juízo de origem. Intime-se a parte Agravante, DISTRITO FEDERAL, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que entender de direito. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de junho de 2020 11:17:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador